Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716386-24.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CHB CENTRO HIPERBARICO DE BRASILIA LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF D E C I S Ã O Mandado de segurança impetrado por CHB Centro Hiperbárico de Brasília Ltda contra ato do Secretário de Estado de Economia. A impetrante não recolheu o preparo do mandamus, tampouco formulou pedido de assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte impetrante para o recolhimento em dobro do preparo do mandado de segurança, no prazo de cinco dias, pena de negativa de seguimento. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator